Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. SAQUE EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1.Hipótese de responsabilização civil de instituição financeira em virtude das alegadas falhas na prestação do serviço.
2. As retiradas de valores procedidas em terminais de autoatendimento, que exigem a utilização de cartão magnético com mecanismo de proteção, além de senha alfanumérica pessoal e intransferível, isoladamente, não afastam eventual reponsabilidade do banco pela falha no sistema de segurança.
3. Se o banco não instaurou procedimento administrativo interno com intuito de apurar o responsável pelas retiradas de valores negadas pelo demandante e tampouco trouxe aos autos as imagens capturadas nos terminais de auto atendimento referentes aos mencionados saques, ainda é possível a comprovação de defeito na prestação do serviço ou da eventual inexistência de culpa da vítima.
4. Diante da ausência de exaurimento das possíveis variáveis que excluem a responsabilidade do banco, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido. Sentença desconstituída.